Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TEMA No 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a pagar ao autor a quantia de R$4.781,71 (quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior nos períodos de 08/2018 a 07/2023.
3. As rés/recorrentes, preliminarmente, requereram o reconhecimento da falta de interesse do autor ou a suspensão do processo, até final decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre a matéria. No mérito, argumentam que é indevida a restituição dos valores descontados com base em fato gerador passado, quando a gratificação integrava a remuneração dos servidores aposentados. Pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral ou, caso não, que seja fixada a SELIC como índice de correção monetária, em observância à Lei Complementar no 943/2018.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62775514). O autor/recorrido pugna pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Preliminares. A parte autora demonstrou utilidade e necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba, não afasta o interesse de agir do autor. Ademais, é descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Preliminares rejeitadas.
6. O autor/recorrido é servidor da carreira pública de assistência social e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco (GAR), parcela não incorporável aos seus proventos.
7. Sobre a matéria, a tese firmada sob o rito do recurso repetitivo, representada no Tema no 163 do STF, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
8. No caso, a gratificação de atividade de risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital n. 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui também natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
9. Destarte, demonstrado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor do servidor por ocasião de sua aposentadoria, deve ser mantida a sentença que condenou os recorrentes à restituição dos valores descontados. No mesmo sentido: Acórdão no 1885507, 07156802720248070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no PJe: 06/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão no 1869083, 07619037220238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Quanto aos critérios de correção monetária, o Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida e retificou a parte final da fundamentação e o dispositivo da sentença para determinar que a atualização dos valores ocorra em observância ao Tema no 905 do STJ (ID 62775356), que dispõe que a correção monetária e os juros de mora da repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso que, no caso do DF, é a SELIC, nos termos da Lei Complementar no 943/2018. Assim, escorreita a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.